Tribunal: TJDFT
Processo: 0729573-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729573-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOFE- INSTITUTO DE ODONTOLOGIA FUNCIONAL E ESTETICA LTDA AGRAVADO: DULCIMAR APARECIDA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IOFE - INSTITUTO DE ODONTOLOGIA FUNCIONAL E ESTÉTICA LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina, Dra. Josélia Lehner Freitas Fajardo, que, nos autos de conhecimento proposta por DULCIMAR APARECIDA VIEIRA, determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo à ré o ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço odontológico prestado pela clínica. Nas razões recursais (ID 74204966), a agravante sustenta que já trouxe aos autos todos os documentos técnicos pertinentes (prontuário, fichas clínicas, termo de consentimento, exames de imagem), não havendo ocultação de elementos informativos que justifiquem a medida. Argumenta que os exames constantes dos autos, inclusive os apresentados pela própria autora, infirmam a verossimilhança das alegações de dano. Rechaça a hipossuficiência técnica da parte contrária e defende que a perícia requerida tem natureza técnica complexa e deve ser custeada por quem alega o dano, sob pena de inversão indevida do ônus da prova e de afronta ao contraditório e à ampla defesa. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, "de modo que a inversão do ônus da prova não seja aplicada ao caso, garantindo-se que a agravada seja a responsável pelo pagamento dos honorários da perícia determinada.” Preparo recolhido (ID 74209701). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade do direito vindicado, senão vejamos. Cinge-se o recurso a aferir se houve acerto na inversão do ônus da prova que atribuiu à agravante o ônus de demonstrar que não houve falha no fornecimento do serviço odontológico. Preliminarmente, e sobre o cabimento do Agravo de Instrumento posto “sub judice”, assim já decidiu o colendo STJ, “in verbis”: "É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador.” (AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.) “É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente. A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o" - não foi objeto de limitação pelo legislador.” (REsp n. 1.802.025/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.) Quanto ao mais, eis o teor da norma que autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.” Consagrada à luz dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da veracidade, da boa-fé e da solidariedade, veja-se que a distribuição do ônus da prova busca atribuir no caso concreto o ônus para a parte mais habilitada para produzi-la, conforme se denota do § 1o do art. 373 do CPC. Por sua vez, o art. 6o, VIII, do CDC, possibilita a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor em duas hipóteses: quando este for hipossuficiente ou quando for verossímil a sua alegação. É o que se confere: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...]” Na origem, a autora busca a compensação por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços odontológicos. De outro lado, a ré agravante nega a ocorrência de falha na prestação dos serviços, sustentando que o tratamento realizado na autora foi corretamente indicado, executado com técnica apropriada, e devidamente consentido por meio de termo assinado. Alega que os sintomas apresentados, como edema e desconforto, são reações naturais ao procedimento invasivo, tendo a paciente recebido acompanhamento, medicação e suporte adequados. Diante da suma panorâmica do conflito. o d. Juízo de origem proferiu a decisão saneadora, ora agravada, na qual determinou a inversão do ônus da prova nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes: a) se houve falha na prestação do serviço odontológico prestado pela dentista VIRGÍNIA e pela clínica IOFE; b) se a autora sofreu parestesia, dor e limitações decorrentes do procedimento odontológico realizado; c) se há nexo de causalidade entre o procedimento e os danos alegados; d) se os danos alegados (materiais, morais e estéticos) de fato ocorreram e em que extensão. Tais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova pericial. Acerca do ônus da prova, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação e a hipossuficiência técnica em relação à produção das provas necessárias resultam do fato de que a autora alega má prestação de serviço e complicações posteriores, sendo que os documentos essenciais ao esclarecimento da controvérsia estão sob posse das rés. Assim, as rés arcarão com os honorários periciais. Nomeio perito do Juízo, Gisele Ledra, com dados no cartório. Às partes, para que, em 15 dias, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos. Antes da intimação da perita, retornem os autos conclusos para decisão quanto a gratuidade de justiça requerida pela ré Virginia. Caso concedida, sua cota parte será suportada pela Portaria 116.” Embora sucinta a decisão, veja-se que a Julgadora explicitou o necessário para ancorar a inversão do encargo probatório, pois trouxe a controvérsia fática a ser dirimida e assentou a presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova estabelecidos no CDC. De fato, corroborando o Juízo a quo, a verossimilhança da alegação é constatada pelo satisfatório arcabouço de elementos de prova que instrui a inicial, pois apto a denotar problemas na prestação do serviço ao qual a consumidora agravada foi submetida. Não bastasse isso, é evidente a hipossuficiência técnica da consumidora frente à ré agravante, que exsurge como a parte mais apta à produção das provas, por possuir conhecimento especializado sobre os procedimentos odontológicos realizados, dispondo de maior facilidade para demonstrar o acerto ou erro do tratamento fornecido. Em casos semelhantes, outra não foi a conclusão desta e. Corte de Justiça. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Caracterizada a relação de consumo, a discussão diz respeito ao acerto, ou não, da decisão agravada, na parte em que inverteu o ônus da prova, em favor da autora /agravada , com fulcro artigo 6o, VIII, do CDC. 2. É possível realizar a inversão do ônus da prova, nos termos da lei consumerista, quando configuradas as seguintes condições: a verossimilhança da alegação formulada e a sua hipossuficiência . 3. No caso é evidente a hipossuficiência técnica da autora quando confrontada ao conhecimento e domínio especializado dos prestadores do serviço odontológico, impondo-se a inversão do ônus probatório. 4. Não prospera o argumento de que a juntada do RX do elemento constitui prova de fato negativo, porquanto é dever do prestador de serviço odontológico manter prontuário atualizado do paciente, no qual constem os exames e procedimentos realizados. (Resolução do Conselho Federal de Odontologia- CFO 118 de 11/05/2012) 5. A juntada do RX do dente 45, objeto da pulpectomia, pode afastar a tese de falha na prestação do serviço, servindo como instrumento de defesa do agravante. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1219848, 0719495-56.2019.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2019, publicado no DJe: 13/12/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. NATUREZA TÉCNICA. CUSTAS DA PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PARTE REQUERENTE. 1. Destaca-se, de imediato, que a relação entre as partes possui natureza consumerista, uma vez que a autora/agravada foi a destinatária final dos serviços prestados pelo réu/agravante, assim, as partes se enquadram nos critérios estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. No caso dos autos, denota-se que a inversão do ônus da prova foi determinada em concordância com os termos do art. 6o, VIII do CDC, uma vez que a condição de hipossuficiência da autora/agravada é evidente, não se tratando de pessoa com conhecimentos específicos da área de odontologia. 3. A inversão do ônus da prova determinada com alicerce no Código Consumerista não implica a responsabilização automática da parte ré de custear a produção da prova pericial se esta não a tiver requerido. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1775931, 0701914-86.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 13/11/2023.) Assim, em sede de cognição não exauriente, revela-se bem ponderada a inversão do ônus da prova que atribuiu à ré agravante o ônus de obter os elementos de prova necessários ao deslinde da contenda, eis que, de fato, se apresenta, prima facie, em condição manifestamente mais favorável à sua produção, tendo em vista deter o domínio técnico do serviço prestado. Logo, não se avista fundamento fático-jurídico que justifique a pretensão liminar, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão, quando do julgamento de mérito recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator